Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747115-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Sávio Oliveira de Souza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. O agravante informa que a administradora agravada ingressou com ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial. Acrescenta que ofertou embargos à execução, pois se trata de fraude, tendo seu nome sido utilizado indevidamente, sendo necessária a suspensão da execução até o julgamento dos referidos embargos. Sustenta que, se o embargante estiver sob o pálio da gratuidade de justiça, como no caso dos autos, o julgador deve conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que não haja garantia do juízo, desde que preenchidos os demais requisitos dispostos no art. 919, § 2o, do CPC. Aduz que a decisão atacada viola o princípio da efetividade processual, a teor do art. 8o, do CPC. Pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, o provimento do recurso, mantendo-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao agravante caso não que arcar com dívida não contraída. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, em regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Assim, para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Não obstante se admita, com base na jurisprudência e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos. Ademais, o simples fato de estar sob o pálio da gratuidade de justiça não obsta a exigência da prestação da garantia, na forma do art. 98, § 2o, do CPC. Com efeito, considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal do embargante agravado de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, como bem observou o julgador singular. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator